Tribunal: TJBA
Processo: 0506945-35.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506945-35.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: DAIANE SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARILENE DA NOVA CARVALHO, THIAGO JOSE DA NOVA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SAQUES E EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Instituição Financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Consumidora que alegou desconhecer a realização de saques e contratação de empréstimos em sua conta bancária no mês de fevereiro de 2011. A ação foi proposta apenas em fevereiro de 2017, mais de cinco anos após o conhecimento dos fatos, com pedido de condenação do banco ao pagamento de indenização por supostos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita em razão do decurso do prazo previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se é possível afastar a prescrição sob o fundamento de imprescritibilidade da ação declaratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de ação de reparação de danos decorrente de suposta falha na prestação de serviços bancários.

4 - O termo inicial da prescrição coincide com a data em que a parte autora teve ciência inequívoca do dano e de sua autoria, o que ocorreu em 28 de fevereiro de 2011, conforme declarado pela própria autora na petição inicial.

5 - A imprescritibilidade da ação meramente declaratória não se aplica quando cumulada com pedidos de condenação por danos morais e materiais, conforme pacífica jurisprudência do STJ e entendimento doutrinário.

6 - Não havendo causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição, e tendo transcorrido mais de cinco anos entre a data do conhecimento do dano e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC às ações que visam à reparação de danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço bancário.

2 - O termo inicial da prescrição coincide com a data do efetivo conhecimento do dano e de sua autoria, nos termos da teoria da
actio nata
.

3 - A imprescritibilidade das ações declaratórias não afasta a incidência da prescrição quando cumuladas com pretensões de natureza condenatória.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 27; CPC, art. 487, II; CC, art. 189; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
:
-
STJ, AgInt no AREsp 890.822/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017, DJe 04.10.2017.
- TJ-SP, Apelação Cível 1000452-05.2024.8.26.0114, Rel. Des. Fernão Borba Franco, j. 22.01.2025.
- TJ-GO, Apelação Cível 5509534-73.2023.8.09.0006, Rel. Des. Rogério Carvalho Pinheiro.
- TJ-MS, 0801581-89.2023.8.12.0005, Rel. Juiz Waldir Peixoto Barbosa, j. 14.12.2023.
- TJ-MG, AI 1000022-0149728-001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 10.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506945-35.2017.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelada
DAIANE SANTOS DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA